Tribunal: TJSP
Processo: 1035504-60.2018.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*Recurso - Agravo interno – Empréstimo – Cerceamento de defesa em decorrência da não realização da prova pericial – Inexistência – Provas acostadas aos autos suficientes para o julgamento antecipado da lide – Juros capitalizados – Possibilidade – Expressa previsão legal - Encargos cobrados previstos no contrato pactuado e em conformidade com a legislação - Decisão monocrática que

Ementa:
*Recurso - Agravo interno – Empréstimo – Cerceamento de defesa em decorrência da não realização da prova pericial – Inexistência – Provas acostadas aos autos suficientes para o julgamento antecipado da lide – Juros capitalizados – Possibilidade – Expressa previsão legal - Encargos cobrados previstos no contrato pactuado e em conformidade com a legislação - Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1035504-60.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
EMERSON LUIZ PALMEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1035504-60.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36307
AGRAV. No 1035504-60.2018.8.26.0506/50000
FORO: RIBEIRÃO PRETO
AGTE: EMERSON LUIZ PALMEIRA DA SILVA
AGDO: ITAÚ UNIBANCO S/A
*Recurso - Agravo interno Empréstimo Cerceamento de defesa
em decorrência da não realização da prova pericial Inexistência
Provas acostadas aos autos suficientes para o julgamento
antecipado da lide Juros capitalizados Possibilidade Expressa
previsão legal - Encargos cobrados previstos no contrato pactuado
e em conformidade com a legislação - Decisão monocrática que
especificou todas as razões de decidir - Recurso não provido*
Trata-se de agravo interno interposto em face da r.
decisão monocrática de fls. 207/212, que negou provimento ao recurso de
apelação, mantendo a r. sentença que julgou improcedente o pedido e extinto
o processo.
Sustenta o agravante que houve cerceamento de defesa,
pois considera imprescindível a realização de prova pericial, vez que fora
comprovado nos autos a ausência de previsão contratual com relação aos
juros capitalizados e a cobrança de comissão de permanência. Argumenta que
demonstrou os juros exigidos pela instituição financeira são considerados
abusivos, pois estão acima da média do mercado.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Pugna o agravante pela reforma da decisão, para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1035504-60.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
3
dado provimento ao presente agravo, a fim de que as cobranças realizadas
pelo banco venham ser objetos de prova pericial e afastadas por serem
consideradas ilegais. Aduz que houve cerceamento de defesa.
Em suas razões, o agravante limitou-se a reiterar as teses
trazidas anteriormente, não apresentando qualquer esclarecimento ou
novidade à luz da interpretação feita quando da análise do recurso de origem.
Conforme expresso no decisum, não se vislumbra a
ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto as provas apresentadas nos
autos foram suficientes para o julgamento antecipado da lide.
No que se refere aos juros capitalizados, há expressa
previsão no contrato pactuado para sua cobrança, a qual, inclusive, é
permitida pela súmula 596 do STF.
Por fim, com relação aos encargos exigidos, estas não
podem ser considerados abusivos, pois não foi comprovado pelo agravante de
que são superiores à média do mercado. Além disso o contrato não prevê
qualquer cobrança de comissão de permanência (cláusula 8-fl.66).
Expressa a r. decisão guerreada:
“Inicialmente, descarta-se a ocorrência de cerceamento
de defesa, pois já decidiu o Supremo Tribunal Federal que
a necessidade da produção de prova há de ficar
evidenciada para que o julgamento antecipado da lide
implique em cerceamento de defesa. A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente
líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (RE
no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek).
Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera
faculdade, assim proceder (STJ 4a Turma, Resp 2.832 RJ,
rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.14.8.90 DJU 17.9.90, p.
9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do NCPC, cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1035504-60.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
4
ao Juiz a direção do processo devendo determinar as
provas necessárias (art.370 do NCPC).
No caso dos autos, as provas documentais acostadas
foram suficientes ao julgamento antecipado da lide.
Assim o julgamento antecipado era medida que se
impunha, à falta de evidência sobre a utilidade da dilação
probatória.
No mérito, as partes firmaram em 27 de maio de 2016
um empréstimo no valor de R$ 4.139,08 para ser pago
em 48 prestações de R$266,06, cada.
Em relação à alegada capitalização de juros, verifica-se
que é permitida pela súmula 596 do E. STF.
O pacto foi firmado sob a égide da MP 1.963-17/2000 de
31 de março de 2.000 (reeditada sob no 2.170/36)
permitindo na espécie a capitalização de juros segundo
iterativo pronunciamento do STJ que lhe dá plena validade
(AgRg
no
Resp
no 787619/RS, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI; AgRg no Resp no 718520/RS e AgRg no RESp
no 706365/RS, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI).
Legítima a inserção dos juros, mês a mês, não geradora
de exigência usurária de juros capitalizados.
Observe-se que há previsão expressa no contrato para a
capitalização dos juros porquanto a taxa de juros anual
(87,88%) é superior ao duodécuplo da mensal (5,32%),
conforme REsp 973.827-RS, Relatora para o Acórdão
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJE 24/09/2012, decidido
com os efeitos do art. 543-C do CPC/1973 atual art.
1.036 do NCPC, confira-se:
(...)3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: 1) É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1035504-60.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
5
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada; 2) A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Desta forma, possível a exigência de juros capitalizados
na forma contratada, devendo, ainda, invocar-se a súmula
539 do STJ que expressa:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2170-36/20010, desde que expressamente pactuada.
E também deve ser lembrada a súmula 541 do E. STJ que
dispõe: A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
De toda sorte, o pagamento do financiamento foi
pactuado
em
prestações
fixas,
permitindo-se
o
conhecimento prévio do ágio bancário, a descartar
indubitavelmente
a
hipótese
de
ter
havido
ilícita
capitalização para os fins de usura.
Convém ressaltar que à hipótese dos autos não se aplica
a súmula 121 do STF (é vedada a capitalização de juros,
ainda que expressamente convencionada) em virtude da
incidência da súmula 596 do mesmo Tribunal (as
disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1035504-60.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
6
que integram o sistema financeiro nacional) e da MP
1963-17/2000 (reeditada sob no 2170-36/2001).
Como se sabe, a Lei de Usura (Dec. 22.626/33) não se
aplica às instituições financeiras, não estando em vigência
o disposto no art. 192, § 3o, da CF, à falta de lei
complementar reguladora, de molde que não há limite
para a fixação de percentual dos juros, sendo possível a
cobrança do quanto estipulado no contrato.
Conforme súmula 648 do E. STF: a norma do § 3o do art.
192 da Constituição revogada pela EC n. 40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% (doze por cento) ao
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei
complementar.
Desta forma, não se pode imputar à instituição financeira
a cobrança de juros excessivos, pois as taxas de mercado
são livres e não sujeitas ao limite legal.
Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não
afrontam a lei; somente são considerados abusivos
quando comprovado que discrepantes em relação à taxa
de mercado, após vencida a obrigação. Destarte, embora
incidente o diploma consumerista aos contratos bancários,
preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei n.
4595/1964 e a Súmula n. 596-STF.
Na espécie, a alegação de cobrança de juros acima da
média do mercado, não merece guarida, pois não há nos
autos qualquer prova neste sentido.
O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o da
prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de sua
própria pretensão...(Instituições de Direito Processual
Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol. II, p. 205).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1035504-60.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
7
Assim, a dinâmica articulada não saiu do terreno da
penumbra, em desserviço à convicção plena e afirmativa,
com infração ao art. 373, I do CPC.
Da leitura do art. 373, pode-se visualizar que o Código
estabelece,
aprioristicamente,
a
quem
compete
a
produção de determinada prova. Regra geral, ao autor
cabe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu
incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos e
extintivos do direito do autor.
Esse regramento, no entanto, é relativizado pelo §1o, o
qual possibilita a distribuição diversa do ônus da prova
conforme as peculiaridades do caso concreto, atribuindo à
parte que tenha melhores condições de suportá-lo. Trata-
se da distribuição dinâmica do ônus da prova, que se
contrapõe à concepção estática prevista na legislação
anterior (art. 333 do CPC/1973). ELPÍDIO DONIZETTI -
Curso Didátivo de Direito Processual Civil, 19a edição,
2016, Atlas, p.566.
O contrato não prevê a cobrança de comissão de
permanência para o período de inadimplência (cláusula 8
fl. 66), esvaindo-se todas as alegações tecidas pelo
apelante sobre este encargo.
Acresça-se que o fato de o contrato ser de adesão não
importa em nulidade ou interpretação diferenciada de
suas cláusulas, porque reinante a liberdade de contratar.”
Sob os aspectos acima delineados, de rigor a manutenção
do decisum guerreado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1035504-60.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
8